Tribunal: TJBA
Processo: 8010752-89.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010752-89.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA CONCEICAO RAMOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Joselita Conceição Ramos contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. A autora alegou desfalque e ausência de aplicação de correção monetária na conta do PASEP, sustentando que somente em outubro de 2024, com a obtenção dos extratos completos, teria tido ciência inequívoca dos prejuízos. Requereu, assim, o afastamento da prescrição. O banco, em contrarrazões, alegou ilegitimidade passiva e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição decenal para o ajuizamento de ação, visando ao ressarcimento por desfalque em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque, nos termos da teoria da actio nata.

6. No caso concreto, a ciência do dano ocorreu no momento do saque integral da conta em 28/03/2005, data em que a autora teve acesso ao saldo e, portanto, poderia questionar sua insuficiência.

7. A propositura da ação em 03/12/2024 ultrapassou o prazo decenal, restando configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques ou omissões na administração das contas vinculadas ao PASEP.

2. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque, o que se dá, via de regra, no ato do saque integral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, Tema 1.150, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2023; TJDFT, ApCiv 0717066-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024; TJPR, AI 0017189-38.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 06.08.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2